Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. TURMA RECURSAL COMPETENTE PARA JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
3. Alega o embargante que o agravo foi interposto para destrancar a análise do recurso extraordinário interposto anteriormente e que, preenchidos os pressupostos para recebimento do recurso, os autos deveriam ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Aponta que, ao julgar o agravo, a Turma Recursal usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Observa-se que a parte interpôs ao ID Num. 22882805 o recurso do qual nomeou como “Agravo Interno”. A peça recursal foi apresentada após a Presidência desta Turma Recursal negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC.
5. O Órgão competente para julgar o agravo apresentado é o Órgão colegiado integrado pelo prolator da decisão agravada, no caso esta Terceira Turma Recursal, conforme disposição do art. 1.021 do CPC. Portanto, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Destaca-se que, somente se a Turma Recursal entendesse pelo provimento do agravo interno, determinaria o encaminhamento do recurso extraordinário para a Corte Suprema, o que não foi o caso.
7. O que se verifica, no presente caso, é uma confusão da parte entre o agravo previsto no art. 1042 do CPC e o agravo do art. 1.021 do mesmo diploma legal. Trata-se de recursos distintos.
8. Portanto, não demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
9. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
10. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.